Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS.
1. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelos jurados.
2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente de ilicitude cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.
3. Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal se existem dúvidas quanto à ausência de "animus necandi" do agente.
4. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença das qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos II, III e IV do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre elas o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento.
5. Recurso conhecido e não provido.